Tribunal: TJES
Processo: 5008444-71.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008444-71.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: JONATHA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008444-71.2025.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDOS: JONATHA OLIVEIRA DOS SANTOS e TIFANNY PESTANA CARRAFA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE NÃO REALIZADA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica em face de sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) confirmar a tutela antecipada de religação do serviço; e (ii) condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. A recorrente sustenta, em síntese, a ausência de pedido formal para alteração de titularidade (alegando mera solicitação de faturas), a inexistência de ato ilícito apto a gerar abalo moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se restou caracterizada a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica ao não processar adequadamente a troca de titularidade solicitada e comprovada pelos consumidores; (ii) verificar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência decorrente de tal falha configura dano moral indenizável; e (iii) avaliar se o montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor revela-se desproporcional ou exorbitante, ensejando redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurada a relação de consumo, aplica-se a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, fundamentada na teoria do risco do empreendimento (CC, art. 927, parágrafo único, e CDC, art. 14), cabendo a ela arcar com os danos gerados por falhas em seus sistemas e procedimentos internos de faturamento e cadastro.

O acervo probatório demonstra que os autores solicitaram e comprovaram a regularização e a troca de titularidade do imóvel, bem como o adimplemento dos débitos pendentes, configurando falha na prestação de serviço a não finalização do procedimento por parte da distribuidora e o posterior corte de energia baseado em débito de responsabilidade de terceiro.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial ligado à dignidade da pessoa humana, sendo que sua suspensão indevida e injustificada gera sofrimento e transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral in re ipsa.

O quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 3.000,00 para cada demandante) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da condenação, não se mostrando exorbitante ou irrisório, circunstância que atrai a aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema de Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo para fins de preservação do valor arbitrado na origem.

Aplicação da prerrogativa de confirmação da sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e consolidado no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica motivada por falha na efetivação de alteração cadastral de titularidade solicitada e comprovada pelo consumidor configura dano moral in re ipsa." "2. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo, o valor da indenização por dano moral fixado na origem apenas comporta modificação em sede recursal se restar demonstrado que o montante se revela manifestamente exorbitante ou irrisório."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 98;

Código Civil, art. 927;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11;

TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JONATHA OLIVEIRA DOS SANTOS
e
TIFANNY PESTANA CARRAFA
, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor de cada parte requerente, com correção monetária e juros, atualizados pelo índice da taxa SELIC. CONFIRMO os efeitos da decisão proferida ao ID nº 74721370. Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 18547196), a recorrente informa que não houve solicitação de alteração de titularidade, mas sim unicamente pedido para emissão de 2ª via de faturas em aberto. No mais, reforça a ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Contrarrazões no ID 18547199.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos observo que os autores alegam que foi realizada a troca de titularidade da instalação de nº 160639961 para o nome da 2ª requerente, em 07/02/2025, o que foi devidamente demonstrado no ID 18546270, momento em que todos os débitos foram quitados (ID 18546273).

Ocorre que, ao que parece, o procedimento não foi finalizado e as faturas acabaram sendo encaminhadas para a antiga proprietária do imóvel, sendo que em 26/06/2025 foram surpreendidos com a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência, por um débito no importe de R$ 1.872,38 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), ID 18546278.

Considerando que a recorrente é fornecedora de produto, concorre com os riscos de seu empreendimento. Tais fatos são inerentes à atividade de consumo, nos termos do art. 927 do CC, não sendo o caso de se aplicar qualquer excludente de responsabilidade, ainda que o erro tenha derivado de seu sistema interno que não finalizou a solicitação dos autores e deixou de enviar corretamente as faturas para pagamento mensal. Assim, diante da falha na prestação dos serviços deve ser confirmada a tutela que determinou a religação da energia elétrica.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Logo, a situação vivenciada pelos autores é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, plenamente proporcional ao fato concreto experimentado. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)